Tribunal: TJDFT
Processo: 0745001-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745001-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO MAIA RÉU ESPÓLIO DE: NAIDE ANSELMO FERNANDES AGRAVADO: EMIDIO ANSELMO FERNANDES MAIA, ESTER FERNANDES MAIA, JOSE NEY MAIA SOBRINHO, JOSE ALBERTO MAIA JUNIOR, CARLOS ALBERTO MAIA, RANDRIENE MAIA, SERGIO ROBERTO DA SILVA MAIA D E S P A C H O Considerando que os agravados não foram citados na instância de origem e que as diligências realizadas nos ID 65833020, ID 65835319 e ID 67214678 restaram infrutíferas, dispenso a intimação dos agravados que não foram localizados, sobretudo porque o rito do agravo de instrumento é célere e não comporta outras diligências. Publique-se. Após, voltem concluso para apreciação do recurso. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora